Tribunal: TJDFT
Processo: 0726208-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DE FATURA NÃO IDENTIFICADO. DIVERGÊNCIA NO CÓDIGO DE BARRAS. COMPROVANTE EM QUE CONSTA O FORNECEDOR COMO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS CONHECIMENTO DA EFETIVA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 5o JEC de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, pela qual busca, com fundamento na suspensão indevida dos serviços fornecidos pela ré, a resolução do contrato de prestação de serviços de TV e internet e a condenação da ré: a) ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 466,67; b) à compensação por danos morais no importe de R$ 15.000,00 e c) à obrigação de não fazer consistente em se abster de efetuar ligações de cobrança.

2. Em sede recursal, a recorrente, em síntese, aduz que houve ato ilícito da empresa recorrida, porquanto, além de suspender os serviços de telefonia e internet mesmo com o pagamento realizado, o fez sem notificar ou mesmo cumprir os prazos determinados na Resolução de no 632 da ANATEL.

3. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência, bem como os extratos bancários e os comprovantes de despesas (IDs 20553306 a 20553307), concedo a gratuidade de justiça à recorrente. Não constando dos autos documentos que infirmem sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento, razão pela qual deve ser rejeitada a impugnação ao benefício.

4. Narra a parte autora que os serviços prestados pela parte ré foram suspensos no dia 08.06.2020, sob a alegação de ausência de pagamento da fatura vencida em 20.04.2020. Afirma, ainda, que a citada fatura foi paga no dia 11.05.2020, consoante comprovante que anexa. A parte ré, por sua vez, afirma que a suspensão do serviço foi medida legítima, em razão de o pagamento ocorrido em 11.05.2020 não ter se confirmado, porquanto a autora digitou o código de barras de forma equivocada.

5. De fato, ao se compulsar a fatura (ID 20553270), em contraposição ao comprovante referente ao pagamento realizado em 11.05.2020 (ID 20553271), verifica-se a existência de erro no final do código. Malgrado o pagamento tenha sido efetuado por meio de código de barras diverso do original (erro de digitação), é inegável que a empresa recorrida consta como beneficiária no comprovante de pagamento.

6. Lado outro, a recorrida confirma que suspendeu os serviços fornecidos à recorrente, mas não comprova o cumprimento do disposto na Resolução 632/2014 da Anatel, com a notificação ao consumidor quinze dias antes da suspensão. No presente caso, a autora somente tomou conhecimento de que tinha pendência junta a ré quando teve sumariamente suspensos os serviços no dia 08.06.2020, um mês após o pagamento da fatura de abril/2020.

7. Trata-se de relação consumerista, em que compete à ré, ora recorrida, o ônus de provar a regularidade da prestação de serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A empresa ré não produziu qualquer prova de que os serviços de telefonia e internet não permaneceram bloqueados, ao revés, confirma a suspensão, mas não comprova que a autora foi devidamente notificada.

8. Ademais, mesmo que se considere a data de pagamento o dia 18.06.2020 - data em que a ré localizou o pagamento -, ainda assim haveria descumprimento à legislação de regência. Isso porque o restabelecimento dos serviços deu-se somente no dia 28.06.2020, ou seja, 10 dias após a efetivação do pagamento. Porém, o art. 100 da Resolução no 632 da ANATEL dispõe que caso haja o pagamento do débito antes da rescisão do contrato, a prestadora deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 (vinte e quatro) horas contadas do conhecimento da efetiva quitação.

9. Restou, portanto, configurada a falha na prestação do serviço da ré. Sobre a sua responsabilidade civil, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos.

10. Nesse sentido, seja pela ausência de prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão autoral (art. 373, inciso II, do CPC/15), seja porque a situação descrita nos autos atrai a responsabilidade objetiva da demandada na condição de fornecedora de serviços, há que se reconhecer o inadimplemento contratual por parte da requerida, que manteve injustificadamente a suspensão da prestação do serviço contratado.

11. Caracterizado, destarte, o inadimplemento contratual por parte da empresa ré, impõe-se o deferimento do pedido autoral de resolução do contrato, sem qualquer ônus para a autora.

12. Relativamente à inversão da multa penal, merece, igualmente, guarida o pedido inicial. Nos termos da cláusula 3a do contrato de permanência estabelecido entre as partes, a solicitação de cancelamento antes do término do prazo de permanência gera o dever de pagar multa rescisória proporcional ao tempo restante. Considerando que a ré descumpriu o contrato no 7o mês de contrato (junho de 2020), torna-se aplicável a multa penal, já que a disposição exclusivamente em desfavor ao consumidor é abusiva, devendo pagar à autora o valor total de R$ 466,67 (quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

13. Por fim, é certo que o bloqueio indevido dos serviços de telefone e internet da parte autora gerou transtornos e dissabores, além dos corriqueiros. Outrossim, a dinâmica dos fatos trazida aos autos revela absoluto descaso da operadora de telefonia com a consumidora, que permaneceu com seus serviços de telefonia suspensos em meio à pandemia provocada pelo Covid-19, mesmo após inúmeros contatos da autora atestando o pagamento da fatura, transcendendo aos meros dissabores do dia-a-dia e autorizando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

14. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser moderado e equitativo, atento às circunstâncias de cada caso, evitando que se converta a dor em instrumento de captação de vantagem; mas também deve ser suficiente para inibir e reverter o comportamento faltoso do ofensor. Entendo bastante e razoável para se alcançar à Justiça o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

15. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. PROVIDO. Para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da autora. Decreto a rescisão do contrato de número 040/050581146 e condeno o réu a) à obrigação de não fazer, abstendo-se de realizar ligações para cobrar qualquer débito vinculado ao referido contrato junto à autora, sob pena de fixação de multa; b) ao pagamento de R$ 466,67 (quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), corrigido monetariamente pelos índices do INPC desde 08.06.2020 e acrescido de juros legais a partir da citação; e c) ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária desde a data do arbitramento (enunciado da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.